Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014908-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), CIEMPA COM IMP EXP DE MAQ E IMPL AGROPECUARIO LTDA - CNPJ: 26.574.160/0001-38 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 174, I, DO CTN - APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005) ou pela citação pessoal feita ao devedor, não ocorrendo e ultrapassado o prazo quinquenal ocorre a prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIEMPA COM. IMP. EXP. DE MAQ. E IMPL. AGROPECUARIO LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1793-08.2002.811.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição do crédito tributário.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante, que não obstante a propositura da demanda em 05/06/2002, a citação ocorreu somente em 29/05/2003, momento em que decorrido prazo superior a cinco anos da data da constituição definitiva do crédito (30/10/1997), motivo pelo qual, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário representado na Certidão de Dívida Ativa no 110/02.

Argumenta que, conforme disposto no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, em sua redação original, anteriormente à vigência da Lei Complementar 118/2005, a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Foi deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id. 7058406).

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 7280161).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CIEMPA Com. Imp. Exp. de Máq. e Impl. Agropacuário Ltda.
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da Execução Fiscal n.o 1793- 08.2002.811.0006, rejeitou a alegação de prescrição do crédito tributário apresentada na exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do executivo fiscal.

Pois bem.
Necessário ressaltar que deve ser levado em consideração que a execução foi distribuída antes da alteração no inciso I do art. 174 do CTN dada pela Lei Complementar no 118/2005, de modo que a prescrição somente era interrompida pela citação do devedor, como se vê:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(I - pela citação pessoal feita ao devedor – redação antiga, alterada pela LC no 118/2005).

In casu,

os créditos foram constituídos definitivamente em 31/10/1997, de modo que apenas a citação pessoal feita ao devedor tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Partindo dessas premissas, percebe-se que somente houve a distribuição do feito em 05/06/2002, com o despacho citatório sendo proferido em 11/06/2002, determinando o recolhimento das diligências, com a manifestação da Fazenda Pública em 13/01/2003, quando já ultrapassado o prazo quinquenal sem a realização da citação, a qual somente ocorreu em 29/05/2003, inexistindo, mora do judiciário.

Não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito.

Deduz se que, não se trata de requisito para a decretação da prescrição intercorrente que o Poder Judiciário empenhe toda sua ocupação funcional para perpetuar tais execuções, quando o Estado fornece aos entes da Fazenda Pública toda a estrutura e meios necessários para desempenhar essa função.

É cediço que a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte.

Desta forma, considerando-se o período decorrente entre a data do despacho que ordenou a citação (11/06/2002) com a manifestação da Fazenda Pública em 13/01/2003, hão decorridos o prazo quinquenal sem a realização da citação.

Além disso, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as
Teses 566 a 571
,

in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

“
4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973)

4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar no 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2)Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2°, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3)A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente , não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo , v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4) A Fazenda

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(Destaquei).

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.

Do mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, considerando que, acaso mantida a decisão agravada, o feito seguirá seu tramite regular, com indicação de bens do Agravante à penhora.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário na ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020